Tribunal: TJBA
Processo: 8015477-31.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA PELAÇÃO CÍVEL n. 8015477-31.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AGRAVADO: EMILIO FERREIRA BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão da ausência de dialeticidade, após sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, diante da não indicação de endereço do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se a apelação interposta pelo Município impugnou especificamente os fundamentos da sentença, de modo a atender ao princípio da dialeticidade recursal e viabilizar seu conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, seu desacerto. 4. A sentença extingue a execução fiscal com base na ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, decorrente da não indicação de endereço do executado. 5. A apelação não enfrenta esse fundamento determinante, limitando-se a sustentar a regularidade da CDA, a aplicação da Lei de Execução Fiscal e a suficiência do endereço fornecido. 6. A ausência de ataque direto ao fundamento da sentença configura deficiência de dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 7. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a exigência de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal. 8. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a impugnação genérica ou dissociada dos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência da Súmula 182/STJ. 9. A decisão monocrática aplica corretamente o direito processual e se alinha à jurisprudência dominante, não havendo fundamentos no agravo interno capazes de infirmá-la. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida como requisito de admissibilidade. 2. A ausência de enfrentamento do fundamento determinante da sentença impede o conhecimento da apelação. 3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de observância dos requisitos de admissibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 932, III; 1.021, §1º; 4º; 6º; 139, IX; Lei nº 6.830/1980, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2744916/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2385024/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.03.2025; TJBA, Agravo Interno na Apelação 8007486-04.2022.8.05.0004, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 04–10.11.2025; TJBA, Agravo Interno na Apelação 8001703-65.2021.8.05.0004, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 04–10.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8015477-31.2022.8.05.0004. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA